Tribunal: TJDFT
Processo: 0717663-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717663-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PATRICIA BORGES DOS REIS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL ( D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por PATRÍCIA BORGES DOS REIS contra ato omissivo praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em não internar a Impetrante em UTI, que, a despeito de seu grave estado de saúde, se encontra internada no Hospital Municipal Bom Jesus no Município de Águas Lindas de Goiás/GO. A liminar vindicada foi apreciada no plantão judicial de Segunda Instância pelo eminente Desembargador J.J. Costa Carvalho, que a deferiu parcialmente para determinar que “o nome da impetrante PATRÍCIA BORGES DOS REIS seja inscrito na lista da Central de Regulação de Leitos para fins de internação em leito de UTI quando surgir leito disponível, respeitados os critérios de prioridade definidos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal” (Doc. Num. 26124734). Foi concedido à Impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para que emendasse a inicial para fazer constar sua qualificação completa, juntar documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência, a fim de se permitir a análise do pleito de concessão da gratuidade de Justiça, e regularizar sua representação processual, esclarecendo que, caso sua condição de saúde não permita, deverá ela ser representada por um curador provisório, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Nos termos da certidão de ID Num. 26545692, a Impetrante não atendeu à determinação de emenda. É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Constata-se que a petição inicial do presente Mandado de Segurança deve ser indeferida, uma vez que a Impetrante não atendeu à determinação de emenda à petição inicial. Com efeito, conforme relatado, foi determinado à Impetrante que emendasse a petição inicial e, no entanto, não cumpriu ela a determinação, a despeito de devidamente intimada para tanto. Dispõe o art. 320 do CPC que “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”, ao passo que o art. 321, caput e parágrafo único, estabelece, in verbis: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Assim, em face do não atendimento à determinação de emenda, impõe-se o indeferimento da petição inicial da presente Ação Mandamental. Expondo igual compreensão, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO DE INABILITAÇÃO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Conforme o artigo 321, parágrafo único do CPC, é dever do autor cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir as irregularidades da peça inicial, nos termos do art. 319 e 320 do CPC. 2. Determinada a emenda da petição inicial e a parte autora não atende ao comando judicial, correta a extinção do processo conforme a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil c/c art. 6o, § 5o da Lei do Mandado de Segurança, considerando que a petição inicial está irregular e, portanto, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. 3. Nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 4.A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante. 5. Não havendo demonstração de uma prova pré-constituída pela necessidade de dilação probatória em relação aos argumentos que fundamentaram o ato administrativo que rejeitou a documentação apresentada e inabilitou a impetrante em licitação, não há que se falar em direito líquido e certo da Impetrante/Apelante, tornando-se assim inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação enseja dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos. 6. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1286048, 07014501320208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Nos termos do artigo 321, parágrafo único do CPC, é dever do autor cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir os defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, nos termos do art. 319 e 320, caso em que, não cumprida a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 2. Recurso desprovido. Sentença mantida.Unânime.” (Acórdão 1146832, 07084754820188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 4/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, destaque-se que não há necessidade de se proceder à medida prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese sustentada na inicial e que já foi concedida oportunidade para que a Impetrante regularizasse a petição inicial. Com essas considerações, tendo em vista o não atendimento à determinação de emenda, revogo a liminar inicialmente deferida e INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil e com o artigo 226, inciso I, do RITJDFT, e, por conseguinte, por força do estatuído no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, DENEGO A SEGURANÇA. Sem honorários (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ). Custas, se houver, pela Impetrante. I. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília - DF, 05 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador